Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EDUARDO MONTEIRO DE SOUSA. Na origem, o autor propôs ação de conhecimento contra o Distrito Federal, a fim de impedir a demolição do imóvel, adquirido por meio de cessão de direitos, localizado no Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, Chácara 18, Paranoá/DF. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial tão somente “para suspender as operações de remoção até o dia 31 de dezembro de 2021, sendo recomendável ao autor que busque alternativa para sua moradia até aquela data” (ID. 33376149). Os apelantes insurgiram-se apenas quanto ao prazo estabelecido na sentença para fins de desocupação do imóvel (ID’s. 33376152 e 33376154). Considerando o transcurso do prazo estabelecido na sentença, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da perda do objeto recursal, oportunidade em que reconheceram a ausência de interesse de recorrer e pugnaram pela aplicação do art. 932, inciso III, do CPC (ID’s. 33904091 e 34790623). A Procuradoria de Justiça reiterou a manifestação laçada anteriormente, quanto à “desnecessária... atuação simultânea de dois órgãos do Parquet, visto que o próprio órgão Recorrente atuará como custos legis.” (ID. 34841520). É o relatório. Decido. Segundo a norma disposta no art. 932, inciso III, do CPC, “incumbe ao Relator: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (sem grifos no original). In casu, os recursos interpostos pelo Ministério Público e pelo Distrito Federal têm como objeto a impugnação do prazo estabelecido na sentença para fins de desocupação do imóvel (31/12/2021). Considerando o transcurso do aludido prazo, restou prejudicada a análise das apelações interpostas, diante da manifesta perda do objeto recursal. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ÀS APELAÇÕES, em razão da perda do objeto recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Sem honorários recursais. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem para fins de arquivamento. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12